Tribunal: TJES
Processo: 0003970-29.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003970-29.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEMENTINO VALCHER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003970-29.2018.8.08.0050

APELANTE: CLEMENTINO VALCHER
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL).

ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
I
M
PROVIDO.

1. Impossível acolher o pleito absolutório, pois as declarações da vítima são firmes e harmônicas com as demais provas que compõem o caderno processual.

2. As provas dos autos não deixam dúvidas de que o teor das ameaças, conjugado com o contexto e a postura do apelante, revelou-se suficiente a causar temor na vítima.

3. Fixados honorários recursais à advogada dativa.

4
. Recurso
a que
se
n
ega

provi
mento
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003970-29.2018.8.08.0050

APELANTE: CLEMENTINO VALCHER
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEMENTINO VALCHER

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana (
link
no Id. 4293389, 185-191), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto
no art.
1
47
, do Código Penal,
no âmbito da Lei nº 11.340/06,
à pena de
01
(
um
)
mês
de detenção
, em regime inicial
a
berto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 03 de abril de 2017, por volta das 15h17min, no Bairro Universal, em Viana, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave contra sua nora, Fernanda de Laia Santos, dizendo
“eu vou te pocar no meio, e vou colocar fogo em sua casa”
, após a vítima ter contado à esposa do acusado que testemunhou uma traição por parte dele, e ter aconselhado o divórcio.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ao postular a absolvição, a defesa alega insuficiência probatória e atipicidade da conduta, pois, em seu
interrogatório
, o apelante negou os fatos, alegando que somente disse para a vítima deixá-lo em paz e desocupar a casa em que residia com seus filhos e marido (filho do acusado) (mídia anexa).

Por outro lado, a
vítima
confirmou, em juízo, o teor da Denúncia, relatando que o acusado disse que, se não saísse da casa (que pertencia ao acusado), ele atearia fogo com ofendida e com as filhas dentro, bem como que iria “pocá-la” ao meio, e, ainda, chamou-a de “vagabunda”. A vítima relatou que efetivamente sentiu medo, pois sabia da violência com que o acusado tratava sua esposa, bem como que ele tinha uma arma dentro de casa.

Segundo a ofendida, o acusado teria adotado essa atitude agressiva, por pensar que ela ficava vigiando a vida dele, e por pensar que ela fora responsável por contar, à esposa dele, acerca de um adultério, quando, na verdade, ela teria visto, por coincidência, no caminho para casa, o acusado com uma mulher, pensando ser a esposa, porém, logo depois, a mulher dele disse que não era ela no carro com o acusado.

De início, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Com efeito, observo que as declarações da vítima são firmes e harmônicas, e, por outro lado, encontra-se
isolada a narrativa do acusado
de que a vítima pode ter inventado tais fatos, em razão de tê-la repreendido por bater muito nas crianças.

Diante disso, em relação à
materialidade
e à
autoria
, entendo que as provas são suficientemente convincentes no sentido de que o apelante realmente proferiu as palavras mencionadas na Denúncia.

Quanto
à alegação de ausência de dolo
e à tipicidade material
no
crime de ameaça
(art. 147, do Código Penal), é evidente que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

“APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA E TORTURA. [...]. 2.
Sabe-se que o crime de ameaça é de natureza formal, ou seja, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal pretendido.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200764087, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)”

No caso vertente, as provas mencionadas não deixam dúvidas de que o teor das ameaças, conjugado com o contexto e a postura do apelante, revelou-se suficiente a causar temor na vítima, na medida em que esta sabia que ele tinha arma dentro de casa e que tinha atitude violenta com sua esposa, valendo ressaltar que, após o ocorrido, a vítima se mudou com seus filhos da chácara, passando a morar em outra cidade.

Diante disso, concluo que as provas acostadas nos autos são suficientes ao alcance do juízo de convicção condenatório, motivo pelo qual
o pleito absolutório não prospera.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à advogada Dra.
Tais Pegorare Mascarenhas
, OAB/ES nº
2
3.328
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)